Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVO AO CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório acostado aos autos, com destaque para o depoimento judicial da vítima e do interrogatório do réu, é robusto e suficiente para confirmar a participação de duas pessoas no crime de roubo.

2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.